Tribunal: TJBA
Processo: 8004079-17.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004079-17.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARCOS AURELIO SANTOS ANDRADE

Advogado(s)
:
TIAGO VINICIUS ANDRADE LEAL, ELISABETH REIS SOUZA SANTOS, MATHEUS POLVORA COSTA

APELADO: LOTEAMENTO NOVA ITABUNA SPE LTDA

Advogado(s)
:
LAURA MUNIZ GUIMARAES, LEONARDO BARUCH MIRANDA DE SOUZA, FABIO DE ANDRADE MOURA, STEPHANE MATHEUS LINS, TANDE DOS SANTOS BANDEIRA

ACORDÃO

Ementa
:
D
ireito processual civil.
Recurso de
apelação.
A
ção de rescisão contratual cumulada com indenização.
L
itisconsórcio ativo necessário entre cônjuges.
I
nexigibilidade em ações de natureza obrigacional.
R
egularização superveniente do polo ativo.
Recurso provido. S
entença cassada.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento na ausência de formação completa do litisconsórcio ativo necessário (CPC, art. 485, VI), diante da ausência da cônjuge do autor, coproprietária do imóvel objeto da lide, no polo ativo da demanda. A ação originária visava à rescisão contratual cumulada com restituição de valores pagos e indenização por danos materiais e morais, alegando inadimplemento da ré no contrato de promessa de compra e venda de imóvel.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é exigível a formação de litisconsórcio ativo necessário entre cônjuges em ação de natureza obrigacional, mesmo que envolva imóvel adquirido por ambos; e (ii) estabelecer se a posterior juntada de procuração e manifestação de anuência da cônjuge do autor, ainda que intempestiva, é suficiente para suprir eventual irregularidade processual e viabilizar o prosseguimento do feito.

III. Razões de decidir

3. A
presente
ação possui natureza pessoal e obrigacional, por se referir a obrigações decorrentes de contrato de promessa de compra e venda, e não a direitos reais, sendo, portanto, desnecessária a formação de litisconsórcio ativo necessário entre os cônjuges.

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a exigência de litisconsórcio ativo necessário deve ocorrer apenas em situações excepcionalíssimas, especialmente quando há limitação ao direito de ação e ao princípio do amplo acesso à Justiça.

5.
Ainda que se admitisse a exigência de regularização do polo ativo, a posterior juntada de procuração da cônjuge do autor, conferindo poderes aos patronos constituídos na inicial, demonstra inequívoca anuência à demanda e sana eventual vício de representação.

6.
A norma do art. 321 do CPC, combinada com o princípio da primazia da decisão de mérito (CPC, art. 4º), impõe ao Juízo a adoção de medidas que viabilizem o saneamento do processo, sendo descabida a extinção prematura da ação em hipótese de vício sanável.

IV. Dispositivo e tese

7
.

Recurso provido. Sentença
cassada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
recurso

de
apelação nº.
8006960-38.2023.8.05.0154
,
em que figura como apelante
MARCOS AURÉLIO SANTOS ANDRADE

e, como apelado,
LOTEAMENTO NOVA ITABUNA SPE LTDA
.

Acordam
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
D
AR
PROVIMENTO

ao recurso
,

nos termos do voto do Relator.